Tribunal: TJDFT
Processo: 0710932-30.2020.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE QUESITOS. SONOLÊNCIA EXACERBADA DE UM JURADO. NULIDADE. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DA PENA. TENTATIVA. SEMI-IMPUTABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Afastada a tese de legítima defesa pela Conselho de Sentença, resta por prejudicado eventual questionamento acerca do excesso culposo na legítima defesa. Nestes termos, inaplicável a súmula no 156 do STF, porquanto não há que se falar em nulidade por ausência da referida quesitação.

2. Em que pese um dos jurados demonstrar sonolência exacerbada durante a explanação das teses defensivas, não restou demonstrado efetivo prejuízo ao apelante. Ademais, observa-se que após tal fato o d. Juiz presidente reforçou e advertiu os jurados quanto a necessidade da constante atenção à sustentação oral das partes. Quanto ao mais, a tese defensiva de legítima defesa foi rechaçada pela maioria do Conselho de Sentença e a votação se deu em total observância ao procedimento relativo aos processos da competência do Tribunal do Júri, consoante disposto no Código de Processo Penal.

3. Para fins de mensuração do grau de diminuição da pena pela tentativa, deve-se analisar o quantum do iter criminis percorrido, sendo certo que, na hipótese, embora a vítima não tenha sido atingida com gravidade, constatou-se lesões no seu tórax e abdômen, regiões sensíveis, mostrando-se adequada a fração de redução de 1/2 (metade) fixada na r. sentença.

4. Inexistindo prova pericial capaz de constatar que o apelante possui apenas redução da capacidade de autodeterminação, sem, contudo, ter alterada sua capacidade de entendimento quanto à ilicitude da ação criminosa praticada, a diminuição da pena deve ser fixada em seu grau máximo.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena corporal.